Tribunal: TCU
Processo: 022.229/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação sobre potenciais prejuízos ao FGTS decorrentes da suposta desistência de ações judiciais que objetivavam anular a desapropriação, pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, de um terreno que seria destinado à construção do estádio do Clube de Regatas do Flamengo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal, a respeito de potenciais prejuízos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), decorrentes da atuação da Caixa Econômica Federal no processo de desapropriação de um terreno de propriedade do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FII PM) - cujo único cotista é o FGTS -, conhecido como "Gasômetro" e destinado à construção do estádio do Clube de Regatas do Flamengo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, conforme preceitua o art. 169, § 1o, do Regimento Interno do TCU, bem como à Caixa Econômica Federal e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis; 9.3. arquivar os autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.